Tribunal: TJMT
Processo: 1007850-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007850-33.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[VALVI GUSMAO DOS SANTOS - CPF: 468.861.761-53 (AGRAVANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1007850-33.2022.8.11.0003

AGRAVANTE:
VALVI GUSMAO DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1007850-33.2022.8.11.0003

AGRAVANTE:
VALVI GUSMAO DOS SANTOS

AGRAVADO:
BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
VALVI GUSMAO DOS SANTOS
, em face da decisão monocrática de Id 173534150, que negou provimento ao Recurso de Apelação no 1007850-33.2022.8.11.0003, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no apelo, sustentando que nunca pretendeu realizar um empréstimo via cartão de crédito, mas sim um consignado na sua modalidade simples e habitual.

Afirma que é evidente a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da parte Agravada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, reconhecendo a ilegalidade da contratação e condenando a parte Agravada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 182628154, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023